Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-24.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011774-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLEINE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 029.828.661-02 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.º 1011774-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Crisleine de Oliveira Leite

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO –
PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL - ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE - DEMORA NÃO EXCESSIVA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso do voo não ocorreu por falha ou culpa da companhia aérea, mas sim, por força de fatos alheios à sua vontade, ou seja, a necessidade de manutenção preventiva não programada, fato imprevisível e inevitável. Assim, a necessidade de uma manutenção não programada, ou seja, que não estava sendo esperada pela companhia, mas que foi necessário, caracteriza caso fortuito - excludente de responsabilidade e exclui a responsabilidade.

O atraso de voo de aproximadamente 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.º 1011774-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Crisleine de Oliveira Leite

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Crisleine de Oliveira Leite

Ação:
de Indenização por danos morais

Sentença
(Id
.

179830878
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o
atraso do voo, objeto da lide, não foi superior a 04 (quatro) horas

do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
179830879
)
:
a recorrente

requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Aduz q
ue a recorrida praticou ato ilícito e que lhe provocou prejuízos em razão do atraso do voo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.º 1011774-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Crisleine de Oliveira Leite

Recorrida:

Tam Linhas Aéreas S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à recorrida passagens áreas com
o trecho Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ para o dia
01/12/2022, o
qual havia previsão
para chegar ao Rio de Janeiro às 12h30m, todavia o voo foi concluído às 16h00min do mesmo dia, por conta de problemas técnicos apresentados na aeronave.

Evidencia-se dos autos (Id.
179830876
)
que
o voo LA 3625, objeto da lide, precisou ser cancelado em decorrência de uma manutenção não programada na aeronave, e por conta do cancelamento a recorrente foi realocada, logo em seguida, em voo de outra companhia aérea, conforme documentos apresentados pela própria recorrente (Id.
179830864
).

Observa-se que mesmo diante do problema técnico apresentado na aeronave da recorrida e com a realocação dos passageiros para um voo de outra companhia aérea, a recorrente conseguiu chegar ao local de destino, ainda no mesmo dia,
01/12/2022,
e com menos de 04 (quatro) horas de diferença.

Além disso, sempre
que houver qualquer situação de risco de decolagem ou aterrisagem, conforme ocorreu no caso em tela, prioriza-se a segurança de seus passageiros, razão pela qual a aeronave não saiu do solo.

Desta forma, o cancelamento do voo não ocorreu por falha ou culpa da recorrida, mas sim, por força de fatos alheios a sua vontade, ou seja, a necessidade de uma manutenção preventiva não programada, fato este imprevisível e inevitável por parte da companhia aérea.

Assim, a necessidade de uma manutenção não programada, ou seja, que não estava sendo esperada pela companhia, mas que foi necessário, caracteriza caso fortuito - excludente de responsabilidade e exclui a responsabilidade da recorrida.

Em casos fortuitos e de força maior, conforme previsto na legislação aplicável, ocorre a exclusão da responsabilidade do transportador, o artigo 256, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), assim prevê:

“Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente: II- de atraso do transporte aéreo contratado § 1º. O transportador não será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade aeronáutica, que será responsabilizada”.

Tal entendimento, inclusive, é sustentável à luz do Código Civil, na medida em que os artigos, 393, caput e parágrafo único, o artigo 734 e 737 excluem a responsabilidade do transportador no caso de caso fortuito ou força maior:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir”.

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Portanto, a recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Outrossim, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano em razão do atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas.

Somado a isso, o atraso de voo de aproximadamente 04 (quatro) horas, diante do caso apresentado,
manutenção não programada na aeronave e realocação de passageiros em voo de outra companhia aérea) constata-se um tempo justo e razoável.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL
. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade
.
Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável
. O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.(TJ-MT - RI: 10003371820238110055, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

Reafirmo, o atraso de voo de aproximadamente 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelo recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023